Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740415-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA RECORRIDOS: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. AFETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Houve o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda à inicial e a devida adequação aos ditames da Lei de Superendividamento. Nesta toada, a alegação de necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa não dialoga, nem contrapõe a Sentença, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. 2. A petição inicial foi indeferida em virtude da ausência de demonstração dos requisitos para ajuizamento da Ação de Repactuação de Dívidas, notadamente a ausência de comprometimento do mínimo existencial. Cabe análise, então, se a documentação acostada aos autos é suficiente para o prosseguimento do feito, a despeito da inércia da parte autora. 3. Apesar de a apelante sustentar ser inconstitucional a fixação, pelos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, verifica-se que referido decreto é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. 4. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial, todavia não há comprovação peremptória de que o mínimo existencial foi prejudicado, uma vez que a parte não emendou a petição inicial para acostar documentos relevantes, como cópia de todos contratos firmados, inclusive com desconto em conta corrente, como provocada pelo juízo a quo. 5. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 do Código de Processo Civil e 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial e a ausência de nomeação de administrador judicial para que fosse elaborado o plano de pagamento compulsório, bem como medidas de atenuação dos encargos e temporização desrespeitaram o rito da lei de superendividamento; b) artigos 54, §1o, da Lei 14.181/2021, e 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D e 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que restou comprovado que o salário creditado na conta corrente é insuficiente para manutenção do seu mínimo existencial, comprometendo totalmente sua única remuneração, razão pela qual faz jus à repactuação de suas dívidas. Ao final, pede seja afastada a aplicação dos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, mediante controle difuso de inconstitucionalidade, em razão das ADPF no 1.005, 1.006 e 1.097. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, (i) BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados; (ii) BANCO SANTANDER S/A requer que todas as intimações sejam publicadas em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/ DF 48290 (ID 73704681); e (iii) BANCO BMG S/A pugna para que todas as intimações e publicações relativas a presente ação sejam feitas, única e exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, inscrito na OAB/MG 108.654 (ID 73781731). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 156 do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 54, §1o, da Lei 14.181/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D e 104-A e 104-B, §3o, todos do CDC, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que se refere ao pedido de afastamento da aplicação dos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, mediante controle difuso de inconstitucionalidade, em razão das ADPF no 1.005, 1.006 e 1.097, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 73704681 e 73781731. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025